Tribunal: TJPA
Processo: 0803258-60.2025.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803258-60.2025.8.14.0028

RECORRENTE: LEONARDO ACACIO FERREIRA, EMANUEL NARDO ACACIO BRITO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 402 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INDÍCIOS DE AUTORIA. COAUTORIA. DISTINÇÃO ENTRE CORRÉUS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto por
EMANUEL NARDO ACÁCIO BRITO
e
LEONARDO ACÁCIO FERREIRA
contra decisão que os pronunciou pela prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP), em razão de disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima ELIAS FERREIRA MELO, pleiteando, preliminarmente, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa (art. 402 do CPP) e, no mérito, a impronúncia de um dos recorrentes por ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de cumprimento integral de diligência requerida ao final da instrução enseja nulidade da decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, inclusive quanto à participação de corréu não executor dos disparos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade por cerceamento de defesa decorrente de diligência não cumprida exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do princípio pas de nullité sans grief.

4.

A ausência de juntada integral de mídia de segurança não configura nulidade quando parte das diligências foi cumprida e a defesa não demonstra de forma específica o prejuízo sofrido.

5.

A decisão de pronúncia pode se fundar em múltiplos elementos probatórios, não sendo a prova videográfica imprescindível quando há outros elementos idôneos.

6.

A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP).

7.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por imagens, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos sob contraditório.

8.

A autoria de EMANUEL NARDO ACÁCIO BRITO está evidenciada pela confissão de que efetuou disparos contra a vítima.

9.

Há indícios suficientes de participação de LEONARDO ACÁCIO FERREIRA, evidenciados por discussão prévia, ameaça, retorno ao local com os executores e integração à dinâmica delitiva.

10.

A configuração de coautoria ou participação prescinde da execução direta do verbo núcleo do tipo, sendo suficiente a adesão consciente à empreitada criminosa (art. 29 do CP).

11.

A distinção entre corréus é legítima quando o conjunto probatório demonstra situações fáticas diversas, não havendo violação ao princípio da isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A nulidade por inobservância de diligência requerida com fundamento no art. 402 do CPP depende da demonstração de prejuízo concreto. 2. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza. 3. A participação em crime pode ser reconhecida mesmo sem execução direta do ato, desde que evidenciada a adesão à empreitada criminosa. 4. É legítima a adoção de soluções distintas entre corréus quando ausente identidade fático-probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput; CP, arts. 121, caput, 14, II, e 29; CPP, arts. 402, 413 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 524.283/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09.02.2021, DJe 22.02.2021; STJ, AgRg no PExt no HC 717.697/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
EMANUEL NARDO ACÁCIO BRITO e LEONARDO ACÁCIO FERREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que, com fundamento no
art. 413 do Código de Processo Penal
, os pronunciou como incursos no
art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Consta dos autos que, no dia 22 de fevereiro de 2025, no período da madrugada, a vítima ELIAS FERREIRA MELO encontrava-se em frente a uma residência quando, após discussão prévia com o recorrente LEONARDO ACÁCIO FERREIRA, este teria se retirado do local e retornado acompanhado dos demais envolvidos, ocasião em que EMANUEL NARDO ACÁCIO BRITO, na garupa de uma motocicleta, efetuou disparos de arma de fogo em direção à vítima, não logrando êxito em razão de falha inicial do armamento e posterior evasão da vítima.

Encerrada a instrução, o magistrado singular reconheceu a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria em relação aos recorrentes, pronunciando-os para julgamento pelo Tribunal do Júri, ao passo que impronunciou o corréu CARLOS GABRIEL TELES AMARAL, por insuficiência de elementos quanto à sua adesão à conduta criminosa.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa em razão do não cumprimento integral de diligência requerida na forma do
art. 402 do Código de Processo Penal
, consistente na juntada da mídia completa de câmeras de segurança. No mérito, sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria em relação ao recorrente LEONARDO ACÁCIO FERREIRA, pugnando por sua impronúncia.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção integral da decisão de pronúncia.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

II – DA PRELIMINAR

II.1 – DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA (ART. 402 DO CPP)

A defesa sustenta a nulidade da decisão de pronúncia ao argumento de que não teria sido cumprida integralmente diligência requerida ao final da instrução, consistente na juntada da mídia completa proveniente da residência de policial militar, a qual, segundo alega, poderia esclarecer a dinâmica dos fatos.

A pretensão não merece acolhimento.

Nos termos da jurisprudência consolidada, eventual irregularidade no cumprimento de diligência requerida na forma do
art. 402 do Código de Processo Penal
não conduz automaticamente à nulidade do processo, tratando-se de vício de natureza relativa, cuja decretação exige demonstração concreta de prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief, vejamos
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. SUPOSTAS NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A "declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF" ( AgRg no HC 613.170/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020), o que não ocorreu na presente hipótese
. 2. Ao contrário do que alega a Defesa, o entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "[n]ão é possível anular o processo, por ofensa ao art. 212 do Código de Processo Penal, quando não verificado prejuízo concreto advindo da forma como foi realizada a inquirição das testemunhas" ( AgRg no HC 465.846/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019). 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 524283 MG 2019/0223518-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2021) (G.N.)

No caso concreto, verifica-se que parte das diligências requeridas pela defesa foi efetivamente cumprida, notadamente a obtenção de imagens de câmeras de segurança de vias públicas, conforme consta dos autos, não havendo demonstração de que a ausência da mídia integral pretendida comprometa a formação do convencimento judicial.

Ademais, a defesa limita-se a afirmar, de forma genérica, que a prova não juntada poderia esclarecer a dinâmica dos fatos, sem indicar, de maneira objetiva, qual seria o conteúdo relevante da mídia ou de que modo sua ausência teria influenciado o resultado da decisão.

Importante ressaltar, ainda, que a prova videográfica não constitui o único elemento probatório dos autos, estando a decisão de pronúncia fundamentada também em depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e em outros elementos idôneos, os quais, em conjunto, sustentam o juízo de admissibilidade da acusação.

Nesse contexto, não se verifica prejuízo concreto à defesa, razão pela qual não há falar em nulidade da decisão de pronúncia.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

III – DO MÉRITO

III.1 – DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal
, a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelos elementos constantes dos autos, especialmente pelas imagens captadas por câmeras de segurança, pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos colhidos em juízo, os quais evidenciam a prática de disparos de arma de fogo em direção à vítima.

Quanto à autoria, observa-se que o conjunto probatório produzido aponta, em juízo de probabilidade, para a participação dos recorrentes na empreitada criminosa.

No que se refere ao recorrente EMANUEL NARDO ACÁCIO BRITO, sua autoria revela-se incontroversa, haja vista a confissão judicial no sentido de que efetuou os disparos com o objetivo de atingir a vítima, circunstância que, por si só, evidencia a presença de indícios suficientes de autoria.

Já em relação ao recorrente LEONARDO ACÁCIO FERREIRA, embora não tenha sido o executor direto dos disparos, os elementos constantes dos autos indicam sua participação ativa na dinâmica delitiva.

Com efeito, a vítima relatou, em juízo, que o referido recorrente manteve discussão prévia com ela, ocasião em que teria proferido ameaças, se retirado do local e retornando, minutos depois, acompanhado dos demais envolvidos, oportunidade em que passou a integrar a ação criminosa, inclusive participando supostamente da perseguição após os disparos.

Tal sequência fática revela, em juízo de admissibilidade, a existência de vínculo subjetivo entre os agentes, evidenciando adesão à conduta delitiva, ainda que não tenha sido o responsável direto pela execução dos disparos.

Não se trata, portanto, de mera presença no local dos fatos, mas de atuação integrada ao contexto criminoso, suficiente, nesta fase processual, para caracterizar indícios de coautoria ou participação, nos termos do
art. 29 do Código Penal.

III.2 – DA DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO CORRÉU IMPRONUNCIADO

Cumpre destacar, por oportuno, que a situação do recorrente LEONARDO ACÁCIO FERREIRA não se confunde com a do corréu CARLOS GABRIEL TELES AMARAL, que foi impronunciado.

Enquanto, em relação a este último, subsistem dúvidas relevantes acerca de sua efetiva adesão à conduta criminosa, no tocante ao recorrente LEONARDO, os elementos probatórios coligidos aos autos indicam, em juízo de admissibilidade, participação ativa na gênese e no desenvolvimento da ação delitiva, notadamente pela discussão prévia mantida com a vítima, pela ameaça proferida no contexto imediatamente anterior aos fatos e pelo retorno ao local acompanhado dos executores, circunstâncias que evidenciam vínculo subjetivo e integração à empreitada criminosa.

Não se trata, portanto, de mera presença no local dos fatos, mas de atuação que, em tese, revela comunhão de desígnios, suficiente para caracterizar indícios de coautoria ou participação, nos termos do
art. 29 do Código Penal.

A jurisprudência é firme no sentido de que, na fase de pronúncia, a análise deve se limitar à verificação da existência de indícios de autoria individualizados, sendo legítima a adoção de soluções distintas em relação a corréus quando o conjunto probatório assim o justificar, não havendo falar em ofensa ao princípio da isonomia:

AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA DO PACIENTE. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. Diz o art. 580 do Código de Processo Penal que a decisão judicial benéfica a um dos corréus deve ser estendida aos demais que se encontrem em idêntica situação fático-processual quando inexistirem circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal que justifiquem a diferenciação. 2.
É cediço que, para a realização de um juízo de pronúncia, são exigidos indícios de autoria e prova da materialidade. Reunidos ambos os elementos, deve o acusado ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. 3. Na espécie, as condições do agravante não se assemelham às do paciente, tendo em vista que ficou expresso pelo Tribunal de origem que "o referido acusado, além de ter sido apontado por Glauberto como também executor do crime, recusou-se a se submeter ao exame pericial para constatação de existência de pólvora"
. Além disso, ficou consignado nos autos que o recorrente ameaçou a família da vítima, conforme prova testemunhal. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no PExt no HC: 717697 CE 2022/0008235-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 02/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023) (G.N.)

Dessa forma, a distinção promovida pelo juízo de origem mostra-se devidamente fundamentada e compatível com o conjunto probatório, não havendo qualquer violação ao princípio da isonomia, mas, ao contrário, observância ao dever de individualização da responsabilidade penal.

IV - CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 15/05/2026